Tribunal: TJES
Processo: 5018110-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018110-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018110-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO SEMIABERTO HARMONIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREMATURIDADE. RECOLHIMENTO IMEDIATO À UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado em favor do apenado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica e outras condições.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao reeducando; (ii) estabelecer se a existência de vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito de cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado consiste em verdadeira exceção, devendo ser aplicada quando não houver instituição adequada para acolhimento do reeducando ou quando inequívoca a superlotação carcerária.

4. No caso dos autos, não houve demonstração pela magistrada de primeira instância acerca da impossibilidade de acolhimento do reeducando em unidade prisional adequada ou sobre inequívoca superlotação carcerária, inviabilizando a concessão do benefício.

5. O reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo (tráfico de drogas), o que exige maior rigor na concessão de benefícios, especialmente quando sequer iniciou o cumprimento de pena em estabelecimento prisional adequado.

6. Imperioso o imediato recolhimento do reeducando na unidade prisional adequada, a fim de dar cumprimento regular à pena que lhe foi imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A colocação do reeducando no semiaberto harmonizado exige a demonstração inequívoca de que inexiste vaga na unidade prisional compatível com o regime semiaberto, o que não se afigura no caso em tela. 2. Imperioso o imediato recolhimento do reeducando na unidade prisional adequada, a fim de dar cumprimento regular à pena que lhe foi imposta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica e outras condições, em favor do apenado JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS.

Em suas razões, o agravante sustenta que o reeducando foi condenado pela incursão no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, tendo sido expedida a competente Guia de Execução Penal.

Contudo, antes mesmo do recolhimento ao sistema prisional, a magistrada
a quo
concedeu ao condenado o benefício do semiaberto harmonizado, mediante uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e outras condições, não observando a existência de vaga na PSVV (Penitenciária Semiaberta de Vila Velha).

Assim, pugna pelo recolhimento do reeducando à unidade prisional, sob pena de subversão do sistema progressivo de cumprimento de pena.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de parecer presente no id. 13746887, a Procuradora de Justiça Edwiges Dias

se manifestou pelo deferimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018110-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica e outras condições, em favor do apenado JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS.

Sustenta o agravante que o reeducando foi condenado
pela incursão no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, tendo sido expedida a competente Guia de Execução Penal.

Contudo, antes mesmo do recolhimento ao sistema prisional, a magistrada
a quo
concedeu ao condenado o benefício do semiaberto harmonizado, mediante uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e outras condições, não observando a existência de vaga na PSVV (Penitenciária Semiaberta de Vila Velha).

Assim, pugna pelo recolhimento do reeducando à unidade prisional, sob pena de subversão do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo assistir razão
a
o
Parquet
. Explico.

Ao agravado foi imposta uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A magistrada de primeira instância, antes mesmo de recolher o reeducando ao sistema prisional, concedeu o benefício do semiaberto harmonizado em seu favor, mediante recolhimento noturno, uso de tornozeleira eletrônica e outras condições. Vejamos trecho da decisão:

“
[...] Com efeito, a concessão do regime semiaberto harmonizado, se apresenta como alternativa eficaz ao encarceramento como medida de antecipação da progressão de regime ou do livramento condicional quando o reeducando, após ter cumprido parte da pena que lhe foi imposta, apresenta bom comportamento carcerário e obedece a critérios previamente estabelecidos que indiquem estar em processo avançado de ressocialização.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial, este juízo vem concedendo nos últimos anos a saída antecipada/semiaberto harmonizado mediante o cumprimento de determinados requisitos para conseguir desafogar o sistema prisional e também efetivar os direitos dos reeducandos, cumprindo com o que determina a Constituição, os tratados internacionais e a Lei de Execução Penal.

Da mesma forma, entendo que o semiaberto harmonizado também se mostra eficaz como medida de substituição ao cárcere quando o apenado, tendo respondido ao processo criminal em liberdade e diante do tempo decorrido e da ausência de outros registros criminais, demonstra da mesma forma estar em processo avançado de ressocialização, respeitados sempre os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena e os objetivos da execução penal.

Importa ressaltar que a duração razoável do processo é um dever do Estado e um direito do acusado e o aferimento da conduta do apenado pode e deve também ser avaliada fora do cárcere.

Assim, se o Estado não foi capaz de se desincumbir de seu ônus, dando ao apenado a oportunidade de demonstrar que após o cometimento de um fato criminoso isolado na vida, decorrido tempo irrazoável e estando em liberdade, reestruturou sua vida no âmbito familiar e do trabalho não praticando novos delitos, esta conduta, assim como o comportamento carcerário para os apenados presos, deve ser considerada quando da análise de possível concessão do benefício do semiaberto harmonizado.

Registro que a alternativa do semiaberto harmonizado contribui não apenas para a ressocialização dos reeducandos que são beneficiados com o instituto, uma vez que reduz a população carcerária promovendo um ambiente mais digno dentro dos presídios para aqueles que ainda devem cumprir pena encarcerados. Ademais, tal medida reduz os custos globais para o Estado, permitindo que os recursos sejam direcionados para a melhoria das condições do sistema carcerário, o que também contribui para a ressocialização dos apenados que se encontram presos.

No caso em tela, o apenado foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por infração aos delitos previstos no art. 33, da Lei 11343/06 e art. 16, da Lei 10826/03, praticados em 2017. Outrossim, detrai-se dos autos que foi concedido ao apenado o benefício de ter respondido a todo o processo em liberdade e, em consulta aos sistemas judiciais e prisionais – E-jud, PJE e INFOPEN, verifiquei que não há qualquer outro registro em nome do(a) reeducando(a), indicando que desde o cometimento dos crimes que deram origem a este processo o(a) apenado(a) não cometeu novos delitos. [...]”

Contudo, não se pode olvidar que o sistema progressivo de cumprimento de pena encontra previsão na Lei de Execuções Penais, sendo certo que o regime imposto para cumprimento de pena pelo apenado, deve ser executado em instituições adequadas para tanto.

Conceder ao agravado o direito de cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado consiste em verdadeira exceção, devendo ser aplicada quando não houver instituição adequada para acolhimento do reeducando, ou quando inequívoca a superlotação carcerária. Vejamos:

[...] em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No caso em tela, em que pese a importância do semiaberto harmonizado, não houve demonstração, pela magistrada de primeira instância, acerca da impossibilidade de acolhimento do reeducando em unidade prisional adequada, ou sobre inequívoca superlotação carcerária.

Muito pelo contrário, verifico que a unidade prisional adequada ao cumprimento do regime prisional intermediário foi devidamente indicada pelo órgão administrativo dotado de atribuição.

Ademais, importante relembrar que o reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo (tráfico de drogas) e, apesar da fundamentação empregada pelo juízo
a quo
explicitar adequadamente a função do direito penal, não é possível, diante das peculiaridades do caso em concreto, aplicar o semiaberto harmonizado, sem o prévio recolhimento do reeducando à unidade prisional adequada.

Nessa vertente, acolho as alegações ministeriais, a fim de determinar o recolhimento imediato de reeducando à unidade prisional específica do regime semiaberto, para regular cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Caso este voto se sagre vencedor, diante tais elementos, em razão de Jefferson Leandro da Silva Santos, ter sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/03 à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, deve ser expedido o competente mandado de prisão a fim de que o reeducando possa cumprir sua pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, contendo como data máxima para cumprimento 01/05/2031.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.